Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-44.2023.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002775-44.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAMON THIAGO GOMES DA SILVA - CPF: 014.872.371-38 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação civil pública, condenando o réu a recuperar área degradada de 6,65 hectares de vegetação nativa, a regularizar a propriedade junto aos órgãos ambientais e a indenizar danos materiais,
todavia, afastou a condenação por
danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o desmatamento ilegal de vegetação nativa no bioma Amazônia enseja o pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

III
. Razões de decidir

3.

O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sendo suficiente a violação de valores e interesses fundamentais da coletividade.

4. Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a prática de desmatamento ilegal enseja dano moral coletivo, diante do impacto negativo sobre o meio ambiente e os direitos difusos da sociedade.

5.
A Resolução n.º 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso do Poder Judiciário na tutela do meio ambiente, ao estabelecer que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente se desenvolverá com base, entre outros, no princípio do
poluidor-pagador
, previsto no art. 4º, VIII, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da
precaução, prevenção e solidariedade intergeracional
(art. 1º, I, da Resolução).

6.
No caso, o dano moral coletivo está configurado diante do desmatamento de 6,65 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, configurando grave violação ao patrimônio ambiental.
Nos termos do art. 14 da Resolução nº 433/2021 do CNJ, ao condenar por dano ambiental, o magistrado deve considerar, entre outros parâmetros, o impacto desse dano na
mudança climática global
, os
danos difusos a povos e comunidades atingidos
e o
efeito dissuasório
da medida.

7
.
Para a fixação do dano moral coletivo, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a
extensão do impacto social e a capacidade econômica do causador do dano. Fixado o valor de
R$ 15.711,53 (quinze mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
, com destinação ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
).

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O desmatamento ilegal de vegetação nativa no bioma Amazônia caracteriza dano moral coletivo indenizável, independentemente da demonstração de dor ou sofrimento da coletividade, bastando a comprovação da
degradação
ambiental e seu impacto nos valores e interesses fundamentais da sociedade.
O
quantum
indenizatório deve
considerar a dimensão da área degradada e as especificidades do caso concreto, mediante aplicação do método bifásico.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9º,IV; PCC, art. 85, § 11
; Resolução n.º 433/2021 do CNJ, arts. 1º, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.057.274/RS, Relª. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12.01.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Relª. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, Súmulas 54 e 362.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública n.º 1002775-44.2023.8.11.0046, ajuizada em face de
RAMON THIAGO GOMES DA SILVA
.

No pronunciamento judicial recorrido, o réu foi condenado a recuperar a área degradada
–
6,65 hectares de vegetação nativa
–
, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), além de regularizar a propriedade junto aos órgãos ambientais competentes e arcar com os danos materiais, os quais serão quantificados em fase de liquidação de sentença. Contudo, a sentença afastou a condenação por danos morais coletivos.

Nas razões recursais, o
apelante
sustenta a necessidade de
reforma da sentença
, a fim de que seja
reconhecida e imposta a condenação por danos morais coletivos
, em razão da degradação ambiental perpetrada. Argumenta que tal condenação se impõe com fundamento na
responsabilidade objetiva
e no
princípio do poluidor-pagador
, tendo em vista o impacto negativo da conduta do réu sobre o meio ambiente e a coletividade.

Regularmente intimado, o
apelado manteve-se inerte
, deixando transcorrer o prazo para apresentação de
contrarrazões
.

A d
.
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 271028865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública n.º 1002775-44.2023.8.11.0046, ajuizada em face de
RAMON THIAGO GOMES DA SILVA
.

O cerne da questão reside
na análise
d
a pertinência da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em virtude da degradação ambiental constatada
nos autos de ação civil pública ambiental.

Pois bem.

Conforme o
Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
”
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS, Relª. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 1º.12.
2009
)
.

Enunciado
n.º
456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp

1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

Ademais, a Resolução n.º 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso do Poder Judiciário na tutela do meio ambiente, ao estabelecer que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente se desenvolverá com base, entre outros, no princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 4º, VIII, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da precaução, prevenção e solidariedade intergeracional (art. 1º,

I, da Resolução).

No caso em apreço, impõe-se ressaltar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, materializado no desmatamento de 6,65 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O ilícito ocorreu no imóvel rural denominado Fazenda Formosa III, situado no município de Nova Lacerda/MT, no período compreendido entre 1º de março de 2020 e 30 de abril de 2020, conforme demonstrado pelo Auto de Infração n.º 210434219 e pelo Termo de Embargo/Interdição n.º 210442829, ambos datados de 29 de novembro de 2021 (Id. 258505703, p. 10 e 11, respectivamente).
Esse
s elementos probatórios são corroborados pelo Relatório Técnico n.º 1800/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 268428267, p. 10-17), que detalha a extensão e as características da degradação ambiental constatada.

Outrossim, o
nexo de causalidade
resta plenamente evidenciado, uma vez que, à época da autuação (
29 de novembro de 2021
), o
apelado figurava perante o órgão ambiental estadual como possuidor da área degradada
, conforme se verifica do
Recibo de Inscrição CAR-MT178543/2019
(Id. 268428267, p. 19-20).

Tal conduta configura uma grave afronta ao patrimônio ambiental, transgredindo não somente o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preceitua a Constituição Federal. O desmatamento de floresta nativa no bioma Amazônia compromete diretamente a biodiversidade, impactando a estabilidade climática, a qualidade do ar e a disponibilidade dos recursos hídricos. A magnitude e a extensão dos danos evidenciam a necessidade premente de medidas rigorosas para conter e reparar tais prejuízos, garantindo a integridade dos ecossistemas e a perpetuação dos serviços ambientais essenciais à vida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial oriundo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazôni
a
. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI,
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII
. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV
. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT, Rel
ª.
Min
ª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a

reforma da sentença

com a consequente
condenação
d
o
apelad
o

ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inafastável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Na fixação do
quantum
indenizatório
, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente responsável e o caráter pedagógico da sanção.

Nos termos do artigo 14 da Resolução n.º 433/2021 do CNJ, a condenação por dano ambiental deve considerar, além desses aspectos, a repercussão do dano na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório da medida.

Compete ao magistrado, portanto, estabelecer a indenização de forma criteriosa, alinhando os aspectos compensatório e punitivo à luz das particularidades do caso concreto, de modo a assegurar tanto a reparação efetiva quanto a prevenção de novas condutas lesivas.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1002098-77.2023.8.11.0025, Relª. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (
vi
) 1000091-55.2023.8.11.0044, Relª. Desª.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; (
vii
) 0000833-67.2016.8.11.0101, Relª. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (
viii
) 1014392-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
ix
) 1000101-98.2020.8.11.0046, Relª. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
x
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra
Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
xi
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
xii
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
xiii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor base a quantia de R$
1.817
,
41
(
mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e um
centavos
) por hectare de área degradada
, que corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (
VTN
) no município de
Nova Lacerda
/
MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em:
27
.
0
2
.
202
5
).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazôni
a
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$
2.362,64

(
dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos
) por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de
6
,
65
hectares
, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em

R$
1
5
.711,53
(
quinze mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três
centavos
)
, estando em
consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Por fim, i
naplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença recorrida,
reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando
o apelado
,
RAMON THIAGO GOMES DA SILVA
, a
o pagamento de indenização no
valor de

R$ 15.711,53 (quinze mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
,
devidamente acrescido de correção
monetária a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)

—
3
0 de
abril
de 20
20
, conforme registrado no

Relatório Técnico n.º 1800/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 268428267, p. 10-17)
.

O valor
da indenização
dever
á
ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso
IV
, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025